Tribunal: TJMT
Processo: 1036188-63.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036188-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE - CPF: 801.763.561-34 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO HABITACIONAL – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO – INDEVIDA – CONSTATADA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADO NO CDI – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REVISÃO NECESSÁRIA – FIXAÇÃO NA NORMALIDADE APENAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – MANTIDA A EXCLUSÃO DO CDI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As cooperativas de crédito estão sujeitas às normas consumeristas, razão pela qual as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ela estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior.

2. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ.

3. Ainda que tenha referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.

4. Configurou-se indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão. Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular.

5. Ademais, no caso, verificou-se a cumulação indevida de juros remuneratórios acrescidos do CDI.

6. Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de financiamento imobiliário, ajuizada por ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE e ANNA KARINA NUNES RODRIGUES KAWATAKE, para afastar a incidência da CDI da cobrança, em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte requerendo, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior. Por conseguinte, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a apelante que, da análise do recurso de agravo de instrumento (nº 1025119-60.2023.8.11.0000), havia sido declarada a legalidade de todas as cláusulas do contrato.

Defende a legalidade do certificado de depósito interfinanceiro – CDI como composição da taxa de juros remuneratórios, e, portanto, a sentença contradiz o decidido em sede de agravo de instrumento.

Afirma que em contratos bancários a incidência do CDI/CETIP serve apenas como composição dos juros remuneratórios e não como fator de correção monetária, por isso, não pode ser declarada abusiva.

Argui que, se mantido o afastamento da incidência do CDI, seja instituído o INPC como índice de correção monetária.

Por fim, aduz que tendo sido julgada parcialmente procedente a ação, às verbas de sucumbência devem ser arbitradas “pro rata”, ou seja, distribuídas proporcionalmente, conforme dispõe o art. 86 do CPC.

Pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 232045191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na exordial relatam os requerentes/apelados que celebraram com a Cooperativa contrato de financiamento habitacional em 23/02/2021 (id 23204469), no valor de R$ 650.000,00, tendo sido pago como entrada a quantia de R$ 150.000,00 e financiado o montante de R$ 500.000,00, para pagamento em 120 parcelas, com término ajustado para 28/02/2031.

Narram a abusividade do contrato, com juros pré-fixados de 0,49% ao mês mais 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Pediram a revisão do contrato para substituição dos juros remuneratórios do CDI para INPC, bem como, a utilização da metodologia Price para amortização do saldo devedor.

A sentença entendeu a parcial procedência dos pedidos, afastando a incidência da CDI da cobrança.

O cerne controvérsia está em apurar se merece reforma a sentença.

Pois bem.

Cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

É sabido que as cooperativas de crédito estão sujeitas às normas consumeristas, razão pela qual as cláusulas e condições excessivamente onerosas por ela estipuladas estão sujeitas à revisão/anulação, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior.

Pois bem, trata-se de revisão de contrato de financiamento habitacional.

Da análise detida do contrato, objeto da discussão (contrato particular de compra e venda de imóvel, financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia de nº 2021000021),

firmado em 23/02/2021 (id 23204469), vê-se que foi celebrado fundado na Lei 9.514/1997, pelo Sistema de Financiamento Imobiliário, com garantia de alienação fiduciária de imóvel.

Esclarece-se que descabida a alegação da Cooperativa de que a sentença contradisse a decisão proferida pelo Juízo de 2º Grau em sede de recurso de agravo de instrumento (Feito nº 1025119-60.2023.8.11.0000), que, no seu entendimento, declarou a legalidade de todas as cláusulas do contrato.

Dessa forma, se justifica que a análise realizada no citado agravo se deu em sede de cognição sumária, e, naquela oportunidade, entendeu que
“n
ão se evidencia a probabilidade do direito, porquanto, ainda que os encargos remuneratórios incidentes no início da avença tenham sofrido elevação no decorrer da relação jurídica, tal circunstância, além de prevista no contrato, não foi capaz de conferir exorbitância ao índice aplicado, afastando, assim, a alegada onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível” (
Agravo de instrumento nº 1025119-60.2023.8.11.0000).

Portanto, enfatiza-se que o contexto da análise em sede de recurso de agravo é completamente diverso das circunstâncias da sentença que revisou o contrato.

Com efeito, a análise realizada na oportunidade do recurso de agravo de instrumento, a preocupação reside apenas em apurar eventual evidência de ilegalidade no deferimento, ou no caso dos autos, no indeferimento da tutela de urgência. Enquanto na fase de julgamento é que se realiza a análise das abusividades alegadas no contrato.

Portanto, não deve prosperar o entendimento da Cooperativa apelante de que a matéria já havia sido analisada.

Pois bem, em detida análise do contrato, vê-se que no tópico 5 – condições do financiamento a incidência da taxa de juros remuneratórios, no percentual de 0,49% ao mês, 6,04% ao ano, acrescido de 100,00% do CDI (id 232044697 – pág. 03).

Seguindo o entendimento do juízo singular, tem-se que, no caso dos autos, revelou-se abusiva a aplicação do índice – Certificado de Depósitos Interbancários (CDI), bem ainda, constatou-se que cumulado com outro encargo remuneratório convencionado.

Acerca do CDI– Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen– CETIP.

Sabe-se que sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Ressalta-se que o Certificado de Depósito Interbancário– CDI, trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo)”, conforme definição da série no site do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Assim, ainda que tenha a referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.

Diante disso, indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão.

Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Juízo singular.

Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais.

Além de indevida a fixação do CDI como índice, na hipótese dos autos, vê-se que ocorreu a incidência da taxa de juros remuneratórios, no percentual de 0,49% ao mês, 6,04% ao ano, acrescida de 100,00% do CDI (id 232044697 – pág. 03), portanto, configurada a cumulação indevida dos encargos.

Nesse contexto, a fim de assegurar a função social do contrato e restabelecer o equilíbrio contratual, necessária a manutenção da sentença.

Mantida assim a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI.

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE. CDI. ABUSIVIDADE. INPC. 1. A previsão contratual de atualização do débito decorrente de empréstimo bancário pela variação do CDI, divulgado pela CETIP, é nula de pleno direito, porque constitui cláusula potestativa, de fixação unilateral. Inteligência do Enunciado de Súmula 176 do STJ. Além disso, a aplicação do CDI neste tipo de contrato implica em dupla incidência de juros remuneratórios. 2. Nos contratos bancários, deve ser priorizada a aplicação do INPC como fator de correção monetária, pois esta é a taxa que melhor reflete a manutenção do valor aquisitivo da moeda. 3. A liberdade contratual não pode ser interpretada de forma restritiva, sendo admissível a revisão do conteúdo firmado, para assegurar a função social do contrato, evitar o enriquecimento ilícito e restabelecer o equilíbrio da relação contratual. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1399847, 07310000720208070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, Relator(a) Designado(a):FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito, este o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ - JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS DE 6% AO MÊS. – EXORBITANTES – REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS – Súmula nº 379 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI. A taxa CID (Certificado de Depósito Interbancário), tem natureza remuneratória, porquanto, traz na sua composição juros remuneratórios, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, ou seja, correção monetária. De acordo com Súmula nº 379 – “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”. Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN, bem como Súmula nº 379 do STJ. (N.U 1035126-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)

Portanto, não merece reparo a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024